Tribunal: TJSP
Processo: 2024283-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de aposentadoria. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que intimou a ré para pagar a dívida e condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado ou à prestação de caução. Insurgência. Desnecessidade da caução para cobrança de dívida alimentar. Necessidade, contudo, de limitação do valor da execução provisória no presente caso.

Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de aposentadoria. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que intimou a ré para pagar a dívida e condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado ou à prestação de caução. Insurgência. Desnecessidade da caução para cobrança de dívida alimentar. Necessidade, contudo, de limitação do valor da execução provisória no presente caso.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2024283-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JOSÉ
AUGUSTO MORAIS DE ANDRADE JÚNIOR, é agravado FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n° 2024283-58.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Rogério Tiago Jorge
Agravante: José Augusto Morais de Andrade Júnior
Agravado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Voto no 22794
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de aposentadoria.
Cumprimento provisório de sentença. Decisão que intimou a ré
para pagar a dívida e condicionou o levantamento de valores ao
trânsito em julgado ou à prestação de caução. Insurgência.
Desnecessidade da caução para cobrança de dívida alimentar.
Necessidade, contudo, de limitação do valor da execução
provisória no presente caso.
Agravo parcialmente provido.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança
de aposentadoria movida por JOSÉ MORAIS DE ANDRADE JÚNIOR,
em relação a FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL -
PETROS, que, em cumprimento de sentença, intimou a ré para pagar a
dívida e condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado ou
à prestação de caução.
Inconformado, o autor requereu a concessão de efeito
ativo ao recurso e, no mérito, o afastamento dessa condição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O agravo é tempestivo e não foi preparado por ser o autor
beneficiário da assistência judiciária.
É o relatório.
A sentença proferida neste caso julgou procedente o
pedido para condenar a ré: (a) no pagamento das diferenças de
aposentadoria por invalidez, devidas desde 14 de julho de 2014 até a
data da sentença, correspondentes à aplicação da garantia mínima
prevista no artigo 69, inciso II, alínea “a”, do regulamento do plano, ao
benefício pago pela ré, com correção monetária desde o ajuizamento da
ação e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, podendo a ré
descontar eventuais valores já pagos a esse título; (b) a aplicar a garantia
mínima prevista no art. 69, inciso II, alínea “a” do regulamento do plano,
ao benefício pago ao autor; e (c) no pagamento de indenização por
danos morais fixada em R$ 10.000,00, corrigida monetariamente desde a
data da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Pelo caráter alimentar do benefício, concedeu o pedido de tutela
de urgência, determinando a imediata revisão dos benefícios nos termos
da sentença. Pela sucumbência, condenou a ré no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor do débito.
O autor iniciou o cumprimento provisório do julgado
cobrando o valor de R$ 212.037,33. Alegou, na respectiva petição, que
não tinha meios para prestar caução, nos termos dos arts. 521 e 520, IV,
do CPC/2015.
Na sentença, foi concedida a tutela de urgência nos
seguintes termos: "...Concedo a tutela de urgência pleiteada e determino
a imediata revisão do benefício nos moldes definidos na presente
sentença".
Como a apelação da ré tem efeito suspensivo, salvo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
relação a tutela de urgência concedida na sentença, o que se pode
cumprir provisoriamente é apenas essa tutela de urgência.
No presente caso, a tutela de urgência está limitada à
imediata revisão do benefício, não ao pagamento das diferenças
atrasadas desde 2.014.
Assim, o cumprimento provisório do julgado permite
apenas a implantação da revisão do benefício, não a cobrança das
diferenças atrasadas.
Podem, também, ser cobradas, neste procedimento de
cumprimento provisório do julgado, as diferenças dos benefícios relativas
aos valores vencidos nos meses seguintes aos da intimação da ré para
implantação da revisão do benefício.
Observa-se
que
não
houve
concessão
de
efeito
suspensivo à apelação, também, à tutela de urgência concedida na
sentença.
A execução provisória exige que a caução seja prestada,
podendo ser dispensada no caso de cobrança de dívida alimentar,
observando-se que deve ser mantida quando possa resultar manifesto
risco de grave dano de difícil ou incerta reparação arts. 520, IV, e 521,
parágrafo único, do CPC/2015.
Não se vislumbra o perigo de dano grave de difícil ou
incerta reparação.
Assim, o cumprimento provisório do julgado pode
prosseguir, sem a prestação de caução, porém, nos termos deste voto.
Dou parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica